Tribunal: TJSP
Processo: 1015452-81.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor conhecido em parte – Inovação ao questionar a tarifa de cadastro, o prêmio do seguro e os serviços de terceiros – Tabela Price – Sistema de amortização

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. repetição em dobro de indébito – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor conhecido em parte – Inovação ao questionar a tarifa de cadastro, o prêmio do seguro e os serviços de terceiros – Tabela Price – Sistema de amortização do principal que não presume capitalização de juros – Capitalização de juros permitida pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Prática questionável em contrato de crédito fixo, a ser resgatado em prestações mensais de valor fixo – Cédula que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Precedente e Súmula n. 541 do Col. STJ – Expressa previsão contratual – Mitigação dos juros remuneratórios, diante da prova de que a taxa praticada pela ré é superior a mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Paradigma do Col. STJ ao julgar o REsp 1.061.530/RS – Indébito gerado pela revisão dos juros a ser objeto de liquidação por arbitramento (arts. 509, inciso I e 510, do novo CPC) – Indébito a ser calculado com a prova documental dos pagamentos feitos pelo autor – Tarifas bancárias cujo julgamento é feito com a observância de acórdãos do Col. STJ em recursos repetitivos – Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto – Falta de prova, entretanto, da prestação dos serviços – Tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem a serem restituídas – Atualização monetária desde os pagamentos diluídos nas prestações mensais do financiamento, como for apurado em liquidação de sentença, e juros de mora legais (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, § 1°, do CTN) desde a citação – Repetição, entretanto, sem a dobra do art. 42, parágrafo único, do Código, numa aplicação sistemática com o Código Civil, se não houve má-fé – Parcial procedência da pretensão – Decaimento recíproco, ressalvada a gratuidade processual do autor – Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.